Tribunal: TJMT
Processo: 1018475-09.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018475-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), THALES ARAUJO AFONSO - ME - CNPJ: 21.013.548/0001-46 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NESSA INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1."A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019)

2. “[...]
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.” (STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

3. Liminar concedida nesta instância revogada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Thales Araujo Afonso - ME
contra decisão proferida na ação de busca e apreensão nº 1003575-80.2020.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, proposta por
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.,
que deferiu a medida liminar de busca e apreensão
da carreta MARCA: SEMI REBOQUE MODELO: GUERRA AGDL, CHASSI: 9AA31062GEC131754, COR: CINZA ANO: 2014/2014, que foi alienado fiduciariamente em garantia.

A agravante argumenta em síntese que não houve a regular constituição em mora, eis que a notificação judicial foi devolvida ao remetente.

Sustenta que deve ser aplicado o efeito translativo para extinção de ofício da ação de origem por falta de pressupostos processuais.

Defende, de forma sucessiva a aplicação do efeito ativo para determinar a devolução do veículo.

Menciona que, o banco agravado litiga de má-fé.

Requer
a aplicação do efeito ativo para determinar de ofício a extinção do processo de origem, de forma sucessiva requer que a tutela de urgência concedida na origem seja revogada “determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo caminhão MARCA: SEMI REBOQUE MODELO: GUERRA AGDL, CHASSI: 9AA31062GEC131754, COR: CINZA ANO: 2014/2014, ao agravante, E/OU alternativamente, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);” (Id. 56087034). No mérito pugna pela extinção do processo de origem e a devolução do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos.

Liminar deferida (Id. 56413461).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 59523992).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que concedeu a liminar para a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pois bem.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
,
“para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015), e esta medida, à toda evidência, foi cumprida pelo Banco.

Nesse contexto, ao analisar os documentos constantes dos autos verifico que
em 18/05/2020, a instituição agravada enviou notificação (via carta com aviso de recebimento) para o endereço contratual do devedor/agravante, a saber “Rua Liberato Salzano, 1557 – Cidade Nova, CEP: 78455-000 – Lucas do Rio Verde/MT (Id. 56087042, pág. 4), e, conforme se vê do AR, a entrega não foi efetivada pelo motivo: “mudou-se”, o que de modo algum depõe contra a instituição financeira, uma vez que não há nos autos notícia de que o devedor tenha avisado formalmente a provável mudança de sua sede, logo, consoante o entendimento acima sublinhado, é prova satisfatória do atendimento do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço do constante do contrato, sendo
incabível exigir que o Banco/agravado para outro endereço remetesse a notificação, já que dispunha apenas e tão somente do endereço indicado pelo próprio devedor quando da emissão das cédulas de crédito, repita-se; é dever do réu/agravante manter seus dados atualizados e corretamente individualizados junto ao Banco/agravado para que possa receber as comunicações dirigidas a ele pela instituição financeira
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes
." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente
. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018) (Destaquei)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE.
COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. (...). 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019, destaquei).

De minha relatoria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORA CONSTITUÍDA -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (N.U 1003731-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (Destaquei)

Esse também é o entendimento desta E. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR –
RECURSO PROVIDO. 1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018) ”. 2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021) (Destaquei)

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por formalismo, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor a comprovação da mora pela remessa adicional de notificação formal ao devedor

inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato,
tenha sido ou não recepcionada no local
, e, se ali for recepcionada, tanto faz que o tenha sido pelo próprio devedor como por terceiro.

Destarte, a bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021